Tribunal: TJBA
Processo: 8016836-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016836-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEAN JACQUES RENE SAVALLE e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MENEZES COELHO

AGRAVADO: VALCONE MEIRELES DE JESUS

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 385, § 1º, DO CPC. NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que impôs a confissão ficta aos demandados, em razão do não comparecimento à audiência de instrução destinada à colheita do depoimento pessoal. Os agravantes apontam nulidade processual, consubstanciada na ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação da pena de confissão aos demandados que não compareceram à audiência de instrução sem terem sido pessoalmente intimados, quando requerido o depoimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 385, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para prestar depoimento pessoal, com advertência da pena de confesso, como pressuposto para sua aplicação.

4. A intimação exclusivamente por meio do advogado é insuficiente quando se trata de depoimento pessoal obrigatório, sob pena das severas consequências da confissão ficta.

5. A aplicação da pena sem observância da intimação pessoal constitui irregularidade que compromete a validade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo parcialmente provido para afastar a pena de confissão aplicada.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 385, § 1º; CPC, art. 277.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 05762178720158050001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2019; TJ-BA, Apelação 80014856420198050244, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016836-23.2025.8.05.0000
, sendo agravante JEAN JACQUES RENE SAVALLE e JANDAIRA DE OLIVEIRA SAVALLE e agravado(a) VALCONE MEIRELES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8